Tribunal: CARF
Processo: 10380.729771/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729771/2018-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.702 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
MUNICÍPIO DE EUSEBIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 05/11/2018
IMPUGNAÇÃO. PROTOCOLO JUNTO AOS CORREIOS. DECURSO DO
PRAZO LEGAL DE TRINTA DIAS. INTEMPESTIVIDADE.
A impugnação apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem
como, remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da
ciência da intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento.
INTIMAÇÃO POR AR. RECEBIMENTO NO DOMICÍLIO DO SUJEITO
PASSIVO. SUMULA 9 DO CARF.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira (Relatora), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia
de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729771/2018-46
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.702 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729771/2018-46

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão 15-46.909 (fls. 1635 a 1641)
que não conheceu a impugnação por intempestividade e manteve o crédito constituído por meio
de 8 (oito) Autos de Infração relativos às contribuições devidas à seguridade social e multas por
descumprimento de obrigação acessória.
A decisão da DRJ restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 05/11/2018
Ementa:
INTIMAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. SÚMULA
CARF No 9.
Nos termos da Súmula CARF no 9, é válida a ciência da notificação por via postal
realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
PAF. IMPUGNAÇÃO. TRINTA DIAS. PRAZO.
De acordo com o Processo Administrativo Fiscal - PAF, é de trinta dias o prazo para
impugnar, contados a partir do dia seguinte ao do recebimento da autuação.
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
É considerada intempestiva a impugnação apresentada fora do prazo legal, situação na
qual não se instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal, obstando o
exame das razões de defesa aduzidas pelo sujeito passivo, exceto quanto à preliminar de
tempestividade.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 15/07/2019 (fl. 1650) e apresentou
recurso voluntário em 21/08/2019 (fls. 1653 a 1660) alegando a tempestividade da impugnação e
nulidade da notificação, em razão do recebimento por terceiro sem vínculo com a Fazenda
Pública Municipal.
Em 06/07/2022 (fls. 1667) foi juntado aos autos novo documento protocolado
pelo recorrente e com o título de manifestação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A recorrente sustenta a tempestividade da impugnação protocolada dentro do
prazo legal de trinta dias junto aos correios e encaminhada ao endereço informado no Relatório
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.702 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729771/2018-46

da Notificação Fiscal da Infração porque o AR teria sido assinado por terceiro estranho à
administração pública.
Da análise dos documentos dos autos, verifica-se que a recorrente foi intimada do
lançamento em 13/11/2018, por meio de carta com aviso de recebimento, fls. 115. Em
18/01/2019, apresentou impugnação, de fls. 125/1620.
Ocorre que, em 18/01/2019 já havia expirado o prazo de trinta dias para
impugnar, nos termos dos arts. 10 e 15 do Decreto no 70.235/72.
A impugnação pode ser apresentada por via postal, hipótese em que o dies ad quo
será a data de sua postagem na agência da Empresa de Correios e Telégrafos, conforme
autorizado pelo art. 56 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
No mesmo sentido é o Ato Declaratório Normativo COSIT no 19, de 26 de maio
de 1997, que dispõe que para efeitos da tempestividade, considera-se como da entrega a da
postagem da petição nos Correios. A petição apresentada fora do prazo não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância - § 2o do art. 56 do Decreto no
7.574/2001.
Além disso, a Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos
princípios da legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo
administrativo o dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a
decisão e a observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados –
arts. 2o, caput, e parágrafo único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, a intimação pode ser feita por via postal, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
O entendimento pacífico da jurisprudência do CARF é quanto à validade da
assinatura no aviso de recebimento ser feita por pessoa diversa ao representante legal, desde que
tenha sido entregue no correto domicílio do sujeito passivo.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 9, com eficácia vinculante1, dispõe que: “É
válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não
seja o representante legal do destinatário”.
Conforme mencionado pela decisão recorrida:
Da análise dos documentos constantes do presente processo, verifica-se que do Aviso de
Recebimento – AR consta a data de 13/11/2018 (fl. 115). No mesmo documento,
podemos observar que no campo "Destinatário" consta a denominação da Impugnante e
o endereço está preenchido com os seguintes dados: Rua EDMILSON PINHEIRO,
150, AUTODROMO, 61760000, Eusébio-CEl. Tal endereço é o mesmo que consta nos
sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). Assim, a
intimação para a ciência do débito foi enviada para o domicílio tributário do

1 Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.702 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729771/2018-46

contribuinte por meio de carta com aviso de recebimento, conforme estatui o art. 23,
inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972, e, na forma do §3o deste artigo, os meios de
intimação previstos nos incisos do caput do referido artigo não estão sujeitos a ordem
de preferência, de modo que a intimação é válida.
Portanto, sem razão o contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1686
DF CARF MF
Original